Tribunal: TJES
Processo: 0001564-41.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001564-41.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIQUE SCHMIDT MOURA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência dos pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se alegou abusividade dos juros remuneratórios, nulidade de tarifas e seguros por suposta venda casada e necessidade de reforma do julgado ou, subsidiariamente, de manifestação expressa sobre as teses deduzidas para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova; (iii) determinar se a alegação de venda casada relativa ao seguro prestamista e à assistência 24 horas deixou de ser apreciada; e (iv) definir se é exigível manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre os juros remuneratórios e afirma que a revisão de cláusulas financeiras em contratos bancários é medida excepcional, dependente de demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.
O julgamento colegiado considerou as circunstâncias específicas da contratação, consistentes em financiamento de veículo usado, com cinco anos de uso, sem entrada e com prazo de amortização de 36 meses, para concluir que o maior risco da operação justifica, em tese, taxa superior à média de mercado.

O acórdão examina o conjunto documental dos autos, especialmente a cédula de crédito bancário e os termos de adesão firmados, e afasta a alegação de omissão quanto ao art. 373, II, do CPC.

O julgamento aprecia expressamente a tese de venda casada e conclui que o seguro prestamista e a assistência 24 horas foram contratados de forma facultativa, mediante instrumentos apartados e assinados, o que afasta a abusividade alegada.

A pretensão recursal busca rediscutir matéria já decidida e reexaminar a valoração probatória, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O prequestionamento não exige referência numérica expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando o efetivo enfrentamento da matéria jurídica necessária à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões controvertidas.

2. O prequestionamento decorre do efetivo enfrentamento da matéria jurídica, dispensada a menção numérica expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016; TJES, Embargos de Declaração Cível na Apelação n. 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, pub. 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
CAIQUE SCHMIDT MOURA

c
ontra o
acórdão
de ID

n.15140367
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação revisional ajuizada em face de
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em suas razões (ID n. 15477029), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão embargado teria incorrido em omissão e contradição ao manter a sentença com fundamento em entendimentos e diplomas legais que, segundo sustenta, não embasaram a pretensão inicial, deixando de enfrentar adequadamente a tese fundada no REsp n.º 1.061.530/RS;
(II)
a abusividade dos juros remuneratórios estaria demonstrada nos autos, porquanto cobrados em patamar superior à média de mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado peculiaridades concretas aptas a justificar a taxa contratada;
(III)
a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral;
(IV)
a cobrança de tarifas e seguros teria ocorrido de forma abusiva, configurando venda casada, razão pela qual tais encargos deveriam ser declarados nulos;
(V)
é necessária a adoção de tese específica acerca das matérias suscitadas, para fins de prequestionamento, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar o v. acórdão embargado, com a consequente reforma da sentença, a fim de julgar procedente a ação; subsidiariamente, requer o enfrentamento expresso das teses deduzidas, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no evento ID n. 18125275, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

De acordo com a tese do embargante, o
acórdão embargado teria incorrido em omissão e contradição ao manter a sentença com fundamento em entendimentos e diplomas legais que, segundo entende, não embasaram a pretensão inicial, deixando de enfrentar adequadamente a tese fundada no REsp n.º 1.061.530/RS, via do qual, dentre outras teses, o STJ estabeleceu que as taxas de juros remuneratórios são passíveis de revisão judicial.

No entanto, o acórdão foi expresso ao consignar, com base no mesmo julgado, que a revisão dos juros remuneratórios, em contratos bancários, constitui medida excepcional e
depende da demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente, por si só, a mera discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado
.

Nessa linha, assentou o acórdão:

“Embora a taxa contratada seja, de fato, superior à média de mercado – correspondendo a aproximadamente 2,5 (duas vezes e meia) a taxa média mensal –, tal discrepância, por si só, não é suficiente para configurar a abusividade alegada, especialmente quando se analisam as circunstâncias que permearam o negócio jurídico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a análise não pode ser puramente matemática, admitindo-se como razoável, a depender das circunstâncias do caso, que a taxa de juros seja estipulada em até o triplo da média de mercado”

Na hipótese em exame, destacou-se que o
financiamento de veículo usado, com cinco anos de uso à época da contratação, sem pagamento de entrada e com prazo de amortização de 36 meses, eleva o risco da operação, circunstância que, em tese, justifica a estipulação de taxa superior à média
.

Desse modo, não se verifica omissão ou contradição no julgado, mas, ao contrário, pronunciamento fundamentado sobre a validade dos juros remuneratórios, à luz das particularidades fáticas evidenciadas nos autos.

Também não procede a
alegação de omissão quanto ao ônus da prova.

O embargante sustenta que a instituição financeira, ao invocar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, teria atraído para si o encargo probatório previsto no art. 373, II, do CPC, do qual não se teria desincumbido.

Ocorre que o acórdão examinou a controvérsia com base no conjunto documental constante dos autos e concluiu que os elementos disponíveis eram suficientes para afastar a abusividade alegada, notadamente a Cédula de Crédito Bancário e os termos de adesão firmados pelo autor.

Assim, a suposta omissão apontada não se configura. O que se observa, em verdade, é a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia sob o rótulo dos embargos de declaração, providência incompatível com a natureza integrativa desse recurso. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

De igual modo, a alegação de venda casada também foi expressamente enfrentada.

O julgado foi claro ao registrar que a contratação do seguro prestamista e da assistência 24 horas ocorreu de forma facultativa, mediante termos de adesão apartados e devidamente assinados pelo autor.

No tocante ao prequestionamento, é pacífico que o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou teses invocados pelas partes, desde que enfrente, de forma suficiente e fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prequestionamento não exige referência numérica expressa aos dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria jurídica discutida:

“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Nessa linha, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, reputam-se prequestionadas as matérias suscitadas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Dou por prequestionados as matérias suscitadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.